Tribunal: TJMT
Processo: 0013950-70.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013950-70.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIVALDO CAVALCANTE - CPF: 536.016.021-72 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SAMARA DALLA COSTA ALVES - CPF: 045.292.181-39 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE - CPF: 025.091.901-05 (APELANTE), DELMITA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 432.946.261-34 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos os recorrentes sustentaram que foram agraciados com a doação de um imóvel pela Cáritas Diocesiana de Rondonópolis/MT. Todavia consta dos autos documento da própria Caritas informando que não ocorreu a doação.

2. Consoante prova testemunhal os recorrentes utilizavam de imóvel construído no terreno da recorrida por ato de mera liberalidade dessa, constituindo assim comodato entre as partes o que impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com

“animus domini”.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Edvaldo Cavalcante
e
Neide Maria Nascimento Cavalcante,
(Id. 3432981), contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c. Obrigação de Fazer de nº 0013950-70.2012.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Delmita Rodrigues Souza
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do NCPC.

A sentença condenou o Apelante ao pagamento de honorários de sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando que a cobrança fique suspensa por força do que dispõe o artigo 98, §3º do CPC.

Inconformados com a sentença os Apelantes recorrem argumentando em síntese que:
1)
a prova testemunhal não é suficiente para reconhecimento do direito da Apelada, pois as testemunhas afirmaram que não presenciaram a Apelada emprestando o imóvel aos Apelantes;
2)
que a Apelada ingressou com uma ação de reintegração de posse em face dos Apelante e perdeu por não haver comprovado ser proprietária do bem.

Prequestiona a matéria.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença julgando procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 3432986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Edvaldo Cavalcante e Neide Maria Nascimento Cavalcante, ajuizou ação possessória de reintegração de posse c/c obrigação de fazer, reparação por danos materiais e indenização por danos morais em face de Delmita Rodrigues de Souza.

Aduziram que “são os proprietários de uma casa, localizada na Rua Papa Paulo VI, nº 440, no Bairro Vila Operária, nesta cidade, na qual mora a 20 (vinte) anos, cuja casa foi doada pelo sistema de doação feita pelo PADRE LOTAR, CÁRITAS diocesana de Rondonópolis. ” (Id. 3432433, pág. 3).

Afirmaram que tentaram por diversas vezes buscou legalizar o imóvel junto a prefeitura, todavia com a mudança de prefeito “onde tomou posse o Prefeito José Carlos, a requerida que mora ao lado e agindo com TORPEZA e MÁ FÉ, obtendo vantagem política, se dirigiu até o paço municipal e reivindicou a propriedade deste imóvel, alegando que era sua e assim a prefeitura acabou por meios escusos deferir a propriedade à requerida,
mas a posse continuou com o autor e sua esposa.
” (Id. 3432433, pág. 3)

Sustentaram que a questão já foi objeto de dispusta judicial entre os demandantes no processo que tramitou na 5ª Vara Cível (Juizado Especial) da Comarcar de Rondonópolis, cuja ação foi movida pela requerida e foi julgada improcedente.

Afirmaram que a recorrente é portadora de problemas de saúde, e, por esse motivo, se afastou do imóvel por 02 meses para fazer os tratamentos e acompanhamentos médicos da esposa. Após resolveram retornar para o imóvel, todavia a requerida lhe disse que não era para sua família voltar para a casa, porque o imóvel não pertencia mais a ele e sim a ela. Ao retornar a casa no intuito de fazer a limpeza se deparou com a sua residência totalmente destruída, porquanto a requerida utilizando-se de uma pá carregadeira derrubou todo o imóvel de propriedade dos requerentes.

Ao final requereram:
1)
a reintegração na posse do imóvel e que a ré seja compelida a construir nova casa ao requerente e sua família no mesmo local;
2)
que a requerida seja condenada a reparação por danos materiais, correspondente ao valor referente ao aluguel de outro imóvel;
3)
que a requerida seja condenada a indenizar os requerentes por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente citada, Delmita Rodrigues de Souza, apresentou contestação, (Id. 3432521), aduzindo que os autores não comprovaram que teriam recebido o imóvel por doação.

Relatou que “a Requerida permitiu que os Requerente habitassem o seu imóvel sob a condição de que este o desocuparia quando solicitado [...]” (Id. 3432523, pág. 2).

Afirmou que adquiriu, o imóvel de terceiros onerosamente há 26 (vintes e seis) anos atrás, ou seja, 07 (sete) anos antes do tempo que os autores afirmar que o imóvel estava em sua posse. Esclareceu que a aquisição foi de dois imóveis e logo após adquirir a requerida passou a habitar em um dos imóveis e ou outro cedeu a Srª. Guiomar, para que esta habitasse até que lhe fosse entregue a casa popular que esta havia solicitado no programa da época. Após a Srª. Guimar desocupar o imóvel os autores tentaram invadir o imóvel e nesta ocasião, o que não se concretizou. Todavia a requerida comoveu-se com o fato da requerente Neide estar gestante e deixou que eles habitassem o imóvel.

Narrou que se passaram anos e os autores não desocuparam o imóvel, o que levou a requerente a ingressar com ação possessória perante o Juizado Especial da comarca de Rondonópolis/MT, porém a ação foi julgada extinta em razão da incompetência do Juizado Especial em razão da matéria.

Sustentou que em abril de 2011 os autores saíram do imóvel e mais um ano após ajuizaram esta ação. Pugnou pela improcedência da ação. Juntou documentos (Id. 3432549).

Os autores impugnaram a contestação (Id. 3432581).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento, (Id. 3432784; 3432792; 3432883).

Após sobreveio a sentença combatida neste recurso (Id. 3432890).

Ao verificar os autos constatei que não constava a gravação do depoimento da testemunha Terezinha Lemz, e, após determinar nova oitiva, aportou nos autos informação de que a referida testemunha faleceu,m (Id. 39507484, pág. 6).

Nesse contexto, ao analisar detidamente os autos, registro que a ausência do depoimento da testemunha Teresinha Lemz não impede o julgamento deste recurso, mormente porque o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação de convicção deste relator.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Os recorrentes argumentam que a prova testemunhal não é suficiente para reconhecimento do direito da Apelada, pois as testemunhas afirmaram que não presenciaram a Apelada emprestando o imóvel aos Apelantes.

Sustentam que o imóvel objeto da lide “foi construído pelo projeto das Caritas Diocesanas e doada pelo Padra Lothar aos Apelantes, os quais fizeram inúmeras melhorias no imóvel e sempre prezaram pela sua manutenção. ” (Id. 3432981, pág. 3).

Todavia consta dos autos declaração da Cáritas Diocesana de Rondonópolis declarando para os devidos fins que “o senhor Edvaldo Cavalcante e Neide Maria do Nascimento Cavalcante,
não consta
nenhum registro na participação no Projeto de Construção de Casas para famílias carentes e também
não consta
registros de débito financeiro.” (Id. 3432553, pág. 2, destaque no original).

Vê-se, portanto, que
não houve a aludida doação do imóvel objeto desta lide para os recorrentes
, o que, por si só, já torna eventual posse precária, e acarreta a improcedência do pedido.

Assim, é incontroverso que os recorrentes não comprovaram o seu direito em total afronta ao art. 373, I do CPC (“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”).

Como senão bastasse, diferente do que afirma a Sra. Maria Aparecida Rosa e Souza,
testemunha arrolada pelos próprios autores/apelantes
(Id.3432594)
,
afirma que as casas dos recorrentes e da recorrida foram construídas no mesmo terreno, que os apelantes moraram por um período com a sogra, bem como não soube informar se os apelantes teriam registro junto a Cáritas Diocesana. Confira-se:

“[...] Que conhece seu Edvaldo [...] que conhece dona Delmita [...] Que seu Edvaldo e dona Neide eram seus vizinhos dos fundos,
eram duas casas no mesmo terreno um foi morar numa casa e outro na outra
[...] que Edvaldo saiu por conta de problema de saúde da Neide e
morou por um período na casa da sogra
[...] que os requerentes levaram todos os móveis quando mudaram [...]
que não sabe se o Edvaldo tem algum registro na Caritas
[...]” (Id. 3432891, pág. 4, destaquei)

A testemunha Genival Santino Meirelles ao responder o questionamento da magistrada de primeiro grau afirmou que “[...] na época a dona Delmita falou para mim que tinha cedida a uma mulher gestante que não tinha onde morar. [...]” (Id. 3432891, pág. 3)

Destarte dos depoimentos testemunhais,
mormente do depoimento da Maria Aparecida Rosa e Souza
se verifica que tanto a casa onde residia os recorrentes como a casa onde reside a recorrida eram construídas no mesmo terreno que é de propriedade da recorrida, consoante se depreende da Escritura Pública de Doação (Id.

3432550).

E ao cotejar essa informação com a declaração da Cáritas Diocesana de Rondonópolis de que os recorrentes não possuíam nenhum registro na participação no Projeto de Construção de Casas para famílias carentes, resta inconteste, a meu sentir, que os recorrentes nunca tiveram posse livre do imóvel, mas sim permissão de uso de pela recorrida.

Tal situação implica em reconhecer a existência de comodato entre as partes o que impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com

“animus domini”.

E, quanto à ação possessória proposta pela recorrida em desfavor dos recorrentes, não há nenhuma comprovação nos autos de que ela foi julgada improcedente em razão da recorrida não ser proprietária como afirma a recorrente. Por outro lado, a recorrida nesse ponto sustenta que a ação foi julgada extinta, pois foi distribuída nos Juizados Especiais que não possuem competência para o julgamento da matéria posta.

Destarte, novamente se verifica que os recorrentes não comprovaram a sua alegação.

Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 2.400,00 (dois mil reais e quatrocentos reais) nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, como os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, suspendo a cobrança nos termos do §3º, art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021